Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. CONVALIDAÇÃO.
1. O art. 1.348 do Código Civil dispõe sobre os poderes ordinários de administração do síndico, que não pode celebrar contratos alheios à gestão do condomínio, sem a autorização ou aprovação dos condôminos em assembleia, salvo em caso de emergência.
2. Esse Tribunal de Justiça entende que, tendo contratação ocorrido sem a deliberação em assembleia de condôminos, não pode o condomínio responsabilizar-se pela contratação irregular formalizada entre a empresa e o síndico deposto (Acórdão 1180174, 07206359320178070001, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Na espécie, além de ser incontroversa a prestação do serviço realizado pela empresa autora, as contas do síndico, referentes ao ano da assinatura do contrato foram aprovadas pelos condôminos, por unanimidade.
4. Por força do princípio pacta sunt servanda, as regras ajustadas em instrumento contratual devem ser obrigatoriamente respeitadas.
5. Os atos processuais são públicos e a lei só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem (art. 5°, LX, da CF). A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos.
6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Gratuidade da justiça deferida, com efeitos ex nunc. Unânime.